Tribunal: TJES
Processo: 5003363-86.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003363-86.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDINO JOAO HAPKE SIMMER
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003363-86.2022.8.08.0050

RECORRENTE: GERALDINO JOAO HAPKE SIMMER

RECORRIDOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
GERALDINO JOÃO HAPKE SIMMER
, em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, na qual narra o Autor, em síntese, que possui um imóvel residencial sendo consumidor da Cesan, possuindo também uma instalação de poço de água em sua residência para consumo próprio. Aduz que os valores pagos ao Requerido não ultrapassavam o valor de R$ 80,00 em suas faturas, sendo a metade da quantia referente ao serviço de água e a outra metade para o serviço de esgoto. Ocorre que as faturas passaram a ser cobradas de forma extremamente alta e abusiva pela Requerida CESAN, de forma discrepante ao que costuma constar na fatura. Assim, requereu indenização por danos morais, a revisão das faturas e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a alteração da classificação do imóvel de comercial para residencial.

Em contestação (ID. 5638266), a Requerida sustenta a regularidade de todas as cobranças, esclarecendo que não se trata de uma residência, mas sim de um prédio, sendo que, no térreo, há um ponto de comércio ativo, justificando assim a classificação da instalação. Com relação aos valores relativos ao esgoto, informa que, após a identificação do poço artesiano, foram seguidos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 40/2020 da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP, motivo pelo qual houve aumento nos valores cobrados do consumidor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5638272), que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5638275), sustentando a ilegalidade da cobrança por estimativa, na medida em que gera cobrança de taxa de esgoto em valor superior a sete vezes o valor do consumo mensal. Alega, ainda, que faz jus à restituição em dobro do valor indevidamente pago referente às faturas de água e esgoto com valor abusivo, bem como faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID.5638279), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão de benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6223422)

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Logo, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobranças acerca de débitos em valor demasiadamente superior ao valor normalmente correspondente ao consumo do Autor, conforme depreende-se das faturas acostadas aos IDs. 5638241 e 5638242.

Assim, uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de modo que deveria comprovar o aumento no consumo da Recorrida que justificasse o aumento no valor das faturas, o que não ocorreu.

Portanto, entendo que restou configurada a falha da prestação dos serviços da empresa, que enseja em reparação pelos danos suportados pelo consumidor, tendo em vista que resta evidenciado o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

No tocante ao valor das faturas, entendo por necessária a revisão das faturas de 05/2022 até 10/2022; observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; cabendo estorno, de forma simples, dos valores pagos em excesso, caso já quitadas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença determinando a
revisão das faturas de 05/2022 até 10/2022; observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; cabendo estorno, de forma simples, dos valores pagos em excesso, caso já quitadas, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)